Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para condenar a ré à reparação de danos materiais em no valor de R$ 9.393,20. Em suas razões, o embargante sustenta que os argumentos utilizados no acórdão são contraditórios e que alega a existência de julgados divergentes. Pugna pela concessão de efeito infringente para reformar o acordão embargado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido.
IV. Nesse aspecto, foram esclarecidos todos os pontos levantados pela embargante. Na hipótese, verifica-se que não há contradição, obscuridade e/ou omissão a sanar, de modo que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma em sede de recurso inominado, oportunidade em que os argumentos expostos pelas partes foram analisados de forma harmoniosa com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Ademais, a mera existência de algum julgado divergente não vincula esta e. Turma Recursal. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1677261, 07027675120218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Por fim, nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
VI. Diante desse quadro, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1671593, 07141107420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.